Tribunal: TJMT
Processo: 1011834-49.2024.8.11.0037
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1011834-49.2024.8.11.0037
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA EVIDENCIADA. PRIVILÉGIO. HABITUALIDADE DELITIVA DEMONSTRADA. PENA ACESSÓRIA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, acrescida do pagamento de 583 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) apreensão de 121,50g de cocaína e 114,81g de maconha na residência do apelante decorrente de mandado de busca e apreensão; (ii) apelante identificado como “Haaland” em caderno de anotações de controle de distribuição de entorpecentes apreendido com membros da facção criminosa Comando Vermelho; (iii) apreensão de balança de precisão, papelotes para embalo, envelope absorvedor de umidade e dinheiro em espécie; (iv) drogas acondicionadas em porções individualizadas; (v) pena de multa fixada de forma desproporcional à pena privativa de liberdade.
3. Requerimentos do recurso: (i) desclassificação do crime de tráfico de drogas para a infração administrativa de porte para uso pessoal; (ii) subsidiariamente, aplicação do privilégio previsto no §4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06; (iii) redução da pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a droga apreendida era destinada à mercância; (ii) verificar se o apelante preenche os requisitos necessários para incidir a causa de diminuição de pena descrita no §4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06; (iii) analisar se a pena de multa comporta minoração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As provas produzidas no curso da instrução processual, consubstanciadas nos depoimentos judiciais do delegado de polícia e dos policiais civis responsáveis pelas diligências investigativas, aliadas às demais circunstâncias do flagrante, como a apreensão de drogas variadas (maconha e cocaína) e de petrechos comumente utilizados no preparo e embalo, bem como o acondicionamento em porções individualizadas, comprovam a finalidade mercantil dos entorpecentes e demonstram que o apelante incorreu na conduta típica do crime de tráfico de drogas.
6. A aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização criminosa. Assim, a existência de elementos probatórios demonstrativos do envolvimento reiterado com o tráfico de entorpecentes, representada pela apreensão de caderno de anotações de controle de distribuição de drogas que continha o vulgo do apelante, impede o reconhecimento da figura privilegiada.
7. A pena de multa, além de seguir os critérios estabelecidos nos artigos 49, caput, e §1o, e 60, do Código Penal, deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, a ensejar a redução da pena acessória ao mínimo legal de 500 (quinhentos) dias-multa.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelo parcialmente provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, artigos 33, caput e §4o e 28, §2o; Código Penal artigos 49, caput, e §1o, 59, 60 e 68.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 816.590/RJ, REsp 1.977.027/PR (tema repetitivo n. 1.139), AgRg no REsp 2.090.328/SP e AgRg no AREsp 2.181.966/MS; TJMT, Enunciados Orientativos da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 8 e 3 e ApCrim n. 1007159-67.2020.8.11.0042.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011834-49.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE BURATO - CPF: 060.905.571-29 (APELANTE), LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADEMAR DE MORAIS BERTOLINO - CPF: 594.119.021-20 (ASSISTENTE), GERSON LUIZ MOREIRA - CPF: 593.441.801-72 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), HILTON XAVIER RAMOS (ASSISTENTE), MARCIANO DOS SANTOS SILVA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA EVIDENCIADA. PRIVILÉGIO. HABITUALIDADE DELITIVA DEMONSTRADA. PENA ACESSÓRIA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, acrescida do pagamento de 583 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
apreensão de 121,50g de cocaína e 114,81g de maconha na residência do apelante decorrente de mandado de busca e apreensão;
(ii)
apelante identificado como “Haaland” em caderno de anotações de controle de distribuição de entorpecentes apreendido com membros da facção criminosa Comando Vermelho;
(iii)
apreensão de balança de precisão, papelotes para embalo, envelope absorvedor de umidade e dinheiro em espécie;
(iv)
drogas acondicionadas em porções individualizadas;
(v)
pena de multa fixada de forma desproporcional à pena privativa de liberdade.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
desclassificação do crime de tráfico de drogas para a infração administrativa de porte para uso pessoal;
(ii)
subsidiariamente, aplicação do privilégio previsto no §4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06;
(iii)
redução da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
definir se a droga apreendida era destinada à mercância;
(ii)
verificar se o apelante preenche os requisitos necessários para incidir a causa de diminuição de pena descrita no §4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06;
(iii)
analisar se a pena de multa comporta minoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As provas produzidas no curso da instrução processual, consubstanciadas nos depoimentos judiciais do delegado de polícia e dos policiais civis responsáveis pelas diligências investigativas, aliadas às demais circunstâncias do flagrante, como a apreensão de drogas variadas (maconha e cocaína) e de petrechos comumente utilizados no preparo e embalo, bem como o acondicionamento em porções individualizadas, comprovam a finalidade mercantil dos entorpecentes e demonstram que o apelante incorreu na conduta típica do crime de tráfico de drogas.

6. A aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização criminosa. Assim, a existência de elementos probatórios demonstrativos do envolvimento reiterado com o tráfico de entorpecentes, representada pela apreensão de caderno de anotações de controle de distribuição de drogas que continha o vulgo do apelante, impede o reconhecimento da figura privilegiada.

7. A pena de multa, além de seguir os critérios estabelecidos nos artigos 49,
caput
, e §1o, e 60, do Código Penal, deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, a ensejar a redução da pena acessória ao mínimo legal de 500 (quinhentos) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelo parcialmente provido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/06, artigos 33,
caput
e §4o e 28, §2o; Código Penal artigos 49,
caput,
e §1o, 59, 60 e 68.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 816.590/RJ, REsp 1.977.027/PR (tema repetitivo n. 1.139), AgRg no REsp 2.090.328/SP e AgRg no AREsp 2.181.966/MS; TJMT, Enunciados Orientativos da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 8 e 3 e ApCrim n. 1007159-67.2020.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa constituída do acusado
Pedro Henrique Burato
contra a sentença do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da ação penal n.
1011834-49.2024.8.11.0037, que o condenou pela prática do delito de tráfico de drogas (artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006) à pena de
5 (cinco) anos de reclusão,
em regime inicial
semiaberto
, acrescida do pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
(id. 309361887).

Nas
razões recursais
, o apelante
a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração administrativa de porte para uso pessoal (artigo 28 da Lei n. 11.343/06), porquanto as provas dos autos não teriam comprovado destinação diversa à do consumo próprio. Subsidiariamente, pugna pela incidência da causa de diminuição prevista no §4o do artigo 33 da lei n. 11.343/06, sob a alegação de que o privilégio apenas não fora aplicado devido a uma ação penal em curso. Por fim, requer a minoração da pena acessória de multa, uma vez que teria sido fixada de forma desproporcional à pena privativa de liberdade (id. 309361898).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requer a rejeição dos apelos (id. 309361900).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
parcial provimento
do recurso, a fim de acolher o pleito de redução da pena pecuniária (id. 312986866).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O réu
Pedro Henrique Burato

foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06), com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] No dia 1o de novembro de 2024, por volta das 05 horas e 20 minutos, na residência localizada na Rua Mangabeira, no 1831, Jardim Buritis, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado PEDRO HENRIQUE BURATO guardava e tinha em depósito, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 121,50g (cento e vinte e uma gramas e cinquenta centigramas) de cocaína, e 114,81g (cento e quatorze gramas e oitenta e um centigramas) de maconha, conforme Termo de Exibição e Apreensão no 2024.16.518976 (Id.176990700), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, consoante Laudo Pericial Definitivo no 512.3.10.9871.2024.210318-A01 (Id.176990700), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na ocasião, durante a operação denominada “Dupla Aliança”, que investiga o crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas, Policiais Civis, em cumprimento aos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão no 1008897.66.2024.8.11.0037, tendo como representado PEDRO HENRIQUE, se deslocaram até o endereço do denunciado.

No local, em revista, os policiais civis lograram êxito em encontrar 01 (um) envelope contendo porções de substância análoga a cocaína, 01 (um) envelope que absorve umidade, com várias porções de substância análoga a maconha, além de 01 (uma) balança de precisão, conforme Termo de Exibição e Apreensão no. 2024.16.518976 (Id.176990700). [...]”
(id. 309361852).

Devidamente processada e instruída a ação penal, o réu foi condenado nos termos da denúncia à pena de
5 (cinco) anos de reclusão,
em regime inicial
semiaberto
, acrescida do pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Irresginado, o acusado interpõe recurso de apelação, cujas teses serão adiante apreciadas.

1. PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO

O apelante discorre que as provas dos autos não seriam capazes de demonstrar que os entorpecentes apreendidos teriam finalidade diversa à do consumo próprio, motivo pelo qual impõe-se a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a infração administrativa de porte para uso pessoal.

Assim, argumenta que, conforme narrado pelo réu em seu interrogatório e confirmado pelo depoimento judicial do informante
Hilton Xavier Ramos
(padrasto), a condição de usuário estaria sobejamente comprovada nos autos.

Todavia, o pleito desclassificatório não comporta acolhimento.

Como é cediço, os depoimentos dos agentes de segurança pública constituem meios de prova idôneos a amparar o decreto condenatório, sobretudo quando harmônico com as demais provas acostadas aos autos, nos moldes do Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

Na mesma direção, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que as declarações fornecidas por agentes de segurança pública se revestem como fonte segura de prova e, portanto, são aptos a embasar um decreto condenatório, máxime quando inexistem indícios de parcialidade e se mostram coerentes e em harmonia com as demais evidências do processo (STJ, AgRg no HC n. 816.590/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023).

Portanto, as declarações prestadas por policiais militares, civis ou penais são de grande valia, especialmente em delitos como tráfico de drogas, de forma que a credibilidade de suas asserções não pode ser esvaziada apenas em razão de sua função, exceto quando houver a presença de indícios concretos capazes de desaboná-las.

Além disso, o crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei n. 11.343/06) e a infração administrativa de porte para uso pessoal (artigo 28 da Lei n. 11.343/06) compartilham verbos nucleares semelhantes, com a diferença essencial entre as condutas residindo na finalidade específica atribuída pelo agente à substância.

Ademais, em conformidade com o Enunciado Orientativo n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Logo, as particularidades elencadas no artigo 28, §2o, da Lei 11.343/06 devem nortear a definição da capitulação aplicável ao caso concreto.

Na espécie, as condições em que os fatos se desenvolveram são aptos a comprovar que as drogas apreendidas detinham propósito distinto do consumo próprio, a ensejar a manutenção da condenação do crime de tráfico.

Como narrado pelo investigador da Polícia Civil
Dalton Ribas Nery
em juízo, as diligências investigativas conduziram à pessoa do apelante, o qual foi identificado como vulgo “Haaland” em um caderno de anotações apreendido com um membro da facção Comando Vermelho, o qual continha informações a respeito do controle de distribuição de entorpecentes (id. 309361879).

Pontuou que o perfil do apelante, na rede social
Facebook,
fazia referência à alcunha “Haaland”, o que possibilitou sua identificação (id. 309361879).

Confirmou que, em razão disso, foi solicitado autorização judicial para a realização de busca e apreensão e que, durante o ato, foram encontrados entorpecentes na residência do apelante, acarretando sua condução em flagrante delito (id. 309361879).

Sob o crivo do contraditório, o policial civil
Ademar de Morais Bertolino
relatou que, no curso do cumprimento do mandado de busca e apreensão, a equipe policial encontrou no quarto do apelante apetrechos e materiais comumente utilizados no preparo e embalo de entorpecentes, e no congelador um pote de sorvete que continha maconha. Detalhou que foram apreendidos balança de precisão, papelotes de plástico para embalar, envelope absorvedor de umidade e dinheiro em espécie (id. 309361879).

Na fase instrutória, o delegado
Rodolpho Garcia Guimarães Bandeira
esclareceu que a prisão do apelante decorreu da operação “Dupla Aliança”, a qual visava o combate ao tráfico e associação para o tráfico em Primavera do Leste (id. 309361879).

Declarou que, nos cadernos de anotações com informações da logística do tráfico, quantidades adquiridas, valores pagos e dívidas, havia menção ao nome “Haaland”, posteriormente identificado como o apelante. Afirmou que a quantidade de droga informada nas anotações indicava comercialização e não uso, tratando-se de esquema onde os envolvidos atuavam como “lojistas” do município (id. 309361879).

Por sua vez, o apelante permaneceu em silêncio na fase de inquérito (id. 309360434).

Quando interrogado em juízo, alegou que a droga era destinada ao seu consumo próprio. Negou que seu nome estivesse nos cadernos de anotações do tráfico de drogas e que, mesmo que seu perfil no
Facebook
seja identificado como “Haaland”, qualquer pessoa poderia criar uma conta com este cognome, sobretudo porque se trata de um jogador mundialmente conhecido (id. 309361879).

Diante do acervo probatório angariado aos autos, conclui-se que as circunstâncias fáticas da apreensão evidenciam o propósito de traficância, sobretudo ao se considerar a quantidade e variedade de drogas apreendidas (121,50g de cocaína e 114,81g de maconha), o acondicionamento em porções individualizadas, a presença de balança de precisão, envelope absorvedor de umidade, papelotes para embalo, dinheiro em espécie sem comprovação de origem lícita e, principalmente, o contexto investigativo pretérito, que identificou o apelante como integrante de rede de distribuição de entorpecentes vinculada à facção criminosa Comando Vermelho.

Desse modo, ainda que o informante
Hilton Xavier Ramos,
padrasto do apelante, tenha declarado em juízo que seu enteado seja usuário de drogas, esta condição, conforme já salientado anteriormente, não é capaz de elidir as demais provas dos autos que demonstram o propósito da mercância.

Como se denota, as diligências investigativas, confirmadas em juízo pelos depoimentos do delegado
Rodolpho Garcia Guimarães Bandeira
e dos policiais civis
Ademar de Morais Bertolino
e
Dalton Ribas Nery
, revelam que o apelante, conhecido pelo vulgo “Haaland”, constava em caderno de controle de distribuição de drogas apreendido com membros da facção, indicando sua inserção no esquema de traficância como “lojista”.

Outrossim, por se tratar de crime de ação múltipla, é desnecessário a efetiva comercialização de drogas, de maneira que o delito se consuma com a prática de qualquer das condutas previstas no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, bastando a comprovação de que o entorpecente detinha finalidade diversa à do consumo próprio, como devidamente comprovado na espécie.

Por corolário, considerando as circunstâncias da apreensão, as quais foram confirmadas em juízo pelo depoimento dos policiais responsáveis pelas investigações e diligências, impõe-se a manutenção da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

2. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA

O apelante postula a incidência da minorante do tráfico privilegiado, prevista no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06. Neste intuito, destaca que a fundamentação empregada pelo Juízo
a quo
para não aplicar o privilégio é inidônea, uma vez que ofende o princípio constitucional da presunção de inocência.

Ainda, pontua que faz jus à causa de diminuição de pena, uma vez que é tecnicamente primário, não ostenta maus antecedentes e que não há elementos concretos que demonstrem dedicação à atividade criminosa.

Todavia, a pretensão não prospera.

Como se observa da sentença condenatória, o Juízo
a quo
afastou o privilégio sob o fundamento de que
“o réu está preso preventivamente pelo suposto crime de organização criminosa nos autos de no 1009209-90.2025.8.11.0042, demonstrando que a prática delituosa ora narrada não se tratou de fato isolado, mas de conduta reiterada, o que demonstra a dedicação do denunciado às atividades criminosas”
(id. 309361887).

A rigor, a motivação ofende a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada no julgamento do REsp n. 1.977.027/PR (tema repetitivo n. 1.139), segundo a qual é
“vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06”.

Contudo, apesar da inadequação dos fundamentos empregados, isso não conduz ao acolhimento da pretensão recursal, especialmente em razão do efeito devolutivo amplo conferido ao recurso da defesa.

Sobre o tema, embora a extensão do efeito devolutivo no recurso de apelação delimite a matéria a ser abordada na decisão de mérito colegiada, ou seja, o direito controvertido e o objeto recursal, a profundidade, por sua vez, se refere aos fundamentos acerca da questão já delimitada pelas partes, de forma que é permitido ao Juízo
ad quem
aferir todos os elementos já constantes no processo para motivar sua conclusão.

Daí o porquê ser plenamente possível que o Tribunal de Justiça, na condição de juiz da causa na fase recursal, decida o caso concreto por fundamentos que não foram deduzidos pelas partes, e ainda diversos daqueles declinados pela decisão impugnada.

Dessa forma, a atuação profunda do Magistrado
ad quem
, na extensão definida pelas partes, não implica, necessariamente, em
reformatio in pejus,
haja vista esta proibição se refere à conclusão do julgado e não à sua motivação.

A rigor, o Superior Tribunal de Justiça ratifica a profundidade do efeito devolutivo conferido ao recurso de apelação e possibilita que a Corte Estadual acrescente na fundamentação da sentença através dos elementos constantes no processo, desde que não prejudique a situação concreta do recorrente. Veja-se:

“[...] O efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena e do regime de cumprimento, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, sem que haja violação do disposto no art. 617 do Código de Processo Penal. Nesse contexto, ainda que em recurso exclusivo da defesa e desde que não seja agravada a situação do acusado, não configura reformatio in pejus a adoção de fundamentação própria pelo Tribunal a quo para manter a pena ou o regime prisional fixados na sentença [...]”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.090.328/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024).

Nesta perspectiva, a detida análise das provas dos autos revela que a minorante prevista no §4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 não deve ser aplicada, uma vez que o apelante se dedicava habitualmente à atividade criminosa.

Como narrado em juízo pelo delegado
Rodolpho Garcia Guimarães Bandeira
e pelos policiais civis
Ademar de Morais Bertolino
e
Dalton Ribas Nery,
as diligências investigativas oriundas da operação “Dupla Aliança” demonstrou que o apelante, conhecido pelo vulgo “Haaland”, constava em caderno de anotações de controle de distribuição de entorpecentes apreendido com membros da facção criminosa Comando Vermelho.

Segundo o relatório de investigação n. 2024.13.93003 e as testemunhas ouvidas durante a instrução, as anotações indicavam que o apelante havia feito duas aquisições de entorpecente, totalizando 500g (quinhentos gramas) de maconha para atuar como “lojista” na complexa rede estruturada de tráfico que abrangia mais de vinte traficantes na cidade de Primavera do Leste (id. 309361856).

Além disso, as circunstâncias da apreensão corroboram essa conclusão.

A diversidade de entorpecentes (cocaína e maconha), a quantidade expressiva (236,31g), a forma de acondicionamento em porções individualizadas, a presença de balança de precisão, envelope absorvedor de umidade para conservação das drogas, papelotes para embalagem e dinheiro sem comprovação de origem lícita são elementos que, conjugados, evidenciam a preparação da droga de forma habitual e, por conseguinte, a dedicação à atividade criminosa.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em situações semelhantes, dispõe que não se aplica a causa redutora de pena quando as circunstâncias fáticas são hábeis a comprovar a dedicação do apelante à prática criminosa:

“[...] Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem afastou a incidência da minorante do tráfico privilegiado, porquanto os elementos concretos do caso conduziram à conclusão de que o agravante dedicava-se à atividade criminosa, em razão da elevada quantidade e variedade de drogas encontradas na posse do acusado, forma de acondicionamento e local de apreensão dos entorpecentes ("boca de fumo"), bem ainda, apreensão de petrechos para comercialização das substâncias ilícitas e
cadernos de anotações a respeito
[...] Esse entendimento está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de
que elementos tais quais petrechos e anotações típicos de tráfico, balança de precisão, ponto habitual de venda, forma de acondicionamento da droga, entre outros, somados à quantidade e à variedade de entorpecentes, são idôneos para afastar a benesse do tráfico privilegiado
, pois indicam a dedicação do acusado a atividades ilícitas [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.181.966/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023) – sem destaques no original.

Portanto, demonstrado que o apelante se dedicava habitualmente à atividade criminosa, inviável o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.

2.2. Pena pecuniária

O apelante pretende a redução da pena de multa para 500 (quinhentos) dias-multa, sobretudo porque a pena privativa de liberdade foi dosada no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão.

Com razão o apelante.

A respeito do tema, é firme na jurisprudência o entendimento de que a pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena restritiva de liberdade. Assim, o Magistrado deve considerar, na sua fixação, além dos critérios estabelecidos nos artigos 49,
caput
, e §1o, e 60, do Código Penal, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo diploma, bem como respeitar o critério trifásico previsto no artigo 68 do referido Códex (TJMT, ApCrim n. 1007159-67.2020.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 30/06/2024).

No caso, considerando que a pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal de cinco anos de reclusão, e ausentes elementos concretos que justifiquem a elevação da pena pecuniária acima do patamar mínimo, impõe-se sua readequação para
500 (quinhentos) dias-multa
, de modo a preservar a proporcionalidade entre as sanções principal e acessória.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo réu
Pedro Henrique Burato
, ao efeito de reduzir a pena de multa para o mínimo legal de
500 (quinhentos) dias-multa
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025